Tribunal: TJDFT
Processo: 0009053-62.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. CAUSA EFICIENTE. ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que professora da rede pública de ensino requer o reconhecimento da existência de nexo de causalidade entre a atividade de magistério e a moléstia surgida após o ingresso no serviço público.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e detém a atribuição de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia.
3. Diante da constatação de que houve a efetiva participação da demandante na elaboração da prova técnica, havendo inclusive a confecção de laudo médico complementar, revela-se inexistente o alegado cerceamento de defesa.
4. Se o laudo médico pericial esclarece que a patologia ortopédica que acomete a parte não foi originada a partir do exercício das funções do cargo, não subsiste no presente caso a alegada causa eficiente decorrente da atividade laboral para o surgimento ou o agravamento da moléstia.
5. O laudo pericial, ao enfatizar que os acidentes sofridos pela parte no ambiente de trabalho não foram decisivos para a geração ou alteração do quadro clínico da recorrente, evidencia que as aludidas intercorrências não podem ser consideradas como decisivas para o alegado processo de degenerativo da região lombar da apelante.
6. O reconhecimento do nexo de causalidade exige a comprovação de ao menos uma causa eficiente decorrente da atividade laboral, fato que a perícia médica demonstrou inexistir.
7. Recurso desprovido.